Tribunal: TJDFT
Processo: 0716546-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
APELAÇÃO. VIAS DE FATO. PRELIMINARES. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCOMUNICABILIDADE TESTEMUNHAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE LESÕES. NORMAL À CONTRAVENÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
1. Segundo o STJ, nos termos do art. 5o, III, da Lei no 11.340/06, é possível a prática de violência doméstica e familiar nas relações entre o convivente da mãe e a filha desta, ainda que não tenham coabitado, exigindo-se, contudo, que os fatos tenham sido praticados em razão da relação de intimidade e afeto existente entre agressor e vítima. Rejeitadas as preliminares de não incidência da Lei Maria da Penha e de incompetência do Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
2. A nulidade pela não observância da incomunicabilidade das testemunhas, nos termos do art. 210 do CPP, requer a indicação de efetivo prejuízo à defesa, com a demonstração de que tal circunstância influenciou na cognição do julgador – situação não verificada no caso, seja porque não comprovado o contato, tampouco apontado o prejuízo; seja porque trata-se de situação envolvendo informante e vítima, mãe e filha – e não testemunhas. Preliminar rejeitada.
3. Comprovado que o acusado desferiu tapas no rosto da vítima adolescente, sem que tenha ocasionado lesões, está caracterizada a prática de vias de fato, tipificada no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
4. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo – podendo, a depender do contexto fático (in casu, tapas desferidos na presença da mãe da ofendida), validamente lastrear o decreto condenatório.
5. Pequenas divergências nos depoimentos que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da infração.
6. Vias de fato são atos agressivos que, por regra, não deixam marcas ou lesões – de modo que é esperada a ausência de vestígios no laudo pericial de exame de corpo de delito, não implicando tal resultado a inocorrência da infração.
7. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 7.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o juiz observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando o art. 387, IV, CPP apenas da fixação de um valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. 7.2. Quantia reduzida no caso à luz dos valores habitualmente praticados por esta Corte em âmbito penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.